Tribunal: STF
Processo: HC 97808
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
Habeas Corpus.  2. Prisão Preventiva. Decreto cautelar fundado em 
   dados concretos. Garantia da ordem pública. 3. Excesso de prazo para
   formação da culpa. Instrução processual encerrada. 4. 
   Constrangimento não evidenciado. 5. Impetração parcialmente 
   conhecida e nesta parte denegada.